Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade em hipótese na qual o grau de reprovabilidade da conduta não extrapolou o previsto para o tipo penal. Cabível a valoração negativa dos maus antecedentes, fundamentada em condenação transitada em julgado, por crime anterior ao fato em julgamento. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social do réu, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Diante da confirmação pelo réu, no interrogatório judicial, de que vendeu droga a usuário, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência, promovendo-se o consequente redimensionamento da pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a pena deve ser ser majorada. Diante do quantum da reprimenda cominada e da avaliação desfavorável dos antecedentes penais e da conduta social do réu, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena (artigo 33, caput, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal).